Tribunal: TJMT
Processo: 0007082-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007082-20.2016.8.11.0041
APELANTE(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
APELADO(S): ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA E RAMONA MARIA BARRETO DE ARAÚJO
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. FALHA DE SERVIÇO. DEVER DE REPARAR. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC.
A obrigação de reparo deve ser cumprida dentro de um prazo razoável, que se entende como sendo o de 30 dias, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Não tendo sido cumprida a obrigação, deve a autorizada arcar com os danos suportados pela parte autora.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007082-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (APELADO), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), RAMONA MARIA BARRETO DE ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 016.924.585-31 (ADVOGADO), RAMONA MARIA BARRETO DE ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 016.924.585-31 (APELADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), ANDREY GUSMAO ROUSSEAU GUIMARAES - CPF: 025.033.391-07 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA AFASTADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. FALHA DE SERVIÇO. DEVER DE REPARAR. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC.

A obrigação de reparo deve ser cumprida dentro de um prazo razoável, que se entende como sendo o de 30 dias, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Não tendo sido cumprida a obrigação, deve a autorizada arcar com os danos suportados pela parte autora.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007082-20.2016.8.11.0041

APELANTE(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

APELADO(S): ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA E RAMONA MARIA BARRETO DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais no 0007082-20.2016.8.11.0041
, ajuizada por
ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA
e
RAMONA MARIA BARRETO DE ARAUJO NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar, solidariamente, as requeridas – Citavel Distribuidora de Veículos e Ford Motor Company Brasil –, a restituir aos autores a quantia paga pelo veículo
Chevrolet, New Fiesta Hacth, ano/modelo 2014/2015
, de
acordo com o valor de mercado constante na Tabela Fipe vigente na data em que o veículo apresentou defeitos, bem como ao pagamento a título de dano material referente a quantia paga com serviço de táxi, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação (art. 405, CC), assim também ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, determinou às res ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, coligidas no ID n. 76999978, a apelante, após contextualizar os fatos iniciais, narra que os apelados adquiriram um veículo zero quilometro na cidade de Aracaju/SE, em 2014, na concessionária Cimavel Comércio e Importação de Máquinas e Veículos Ltda., sendo que o automóvel apresentou problemas em 2016, já quando residiam nesta cidade, e, por isso, procuraram a apelante para fazer o reparo.

Diz que, segundo os apelados, em razão de suposto ilícito decorrente da atuação da oficina mecânica, baseado na mora em proceder ao conserto, fora condenada ao ressarcimento do valor pago pelos autores, além dos danos morais.

Sustenta a ausência de responsabilidade da empresa, pelo fato de não ter participado da relação negocial de compra e venda havida entre os autores e a empresa Cimavel, que tem sede em Aracaju/SE, e que por ser autorizada da Ford neste Estado atendeu os apelados, como oficina reparadora. Por tal fato, defende a sua ilegitimidade, alegando exclusão da responsabilidade solidária.

No mérito, alega a ausência de ofensa ao trintídio legal, haja vista que os vícios apresentados foram solucionados dentro do prazo de 30 dias, vez que o cômputo do tempo é de acordo com a natureza de cada problema, não se somando, de modo que um novo vício demanda uma nova contagem.

Quanto ao dano moral, afirma que os autores não especificaram o valor pretendido, o que impõe o reconhecimento da inépcia do pleito, por isso o valor fixado na sentença é ilegítimo.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença hostilizada para reconhecer a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de afastar a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais fixados.

Ao arremate, prequestiona as matérias ventiladas no recurso.

Em contrarrazões, coligidas no ID n. 79822490, os apelados reafirmam a legitimidade da empresa, decorrente da responsabilidade solidária, e no mérito, pontuando a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, pedem pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 77128477.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e indenização por danos matérias e morais proposta em desfavor de Citavel Distribuidora de Veículos e Ford Motor Company Brasil Ltda., objetivando a condenação das empresas ao ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de reparo do veículo zero quilometro Chevrolet, New Fiesta Hacth, ano/modelo 2014/2015, Chassi 9BFZD55J2FB750206.

Postularam, os autores, a restituição integral do valor pago pelo veículo, bem como o pagamento dos valores despendidos com serviço de táxi, referente ao período em que não tiveram o veículo ao seu dispor, e, ainda, indenização pelos danos extrapatrimoniais, em quantia a ser fixada pelo Juízo.

A togada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou, solidariamente, os demandados à restituição da quantia paga pelo automóvel que apresentou defeitos e pelos danos morais decorrentes.

Eis o dispositivo da sentença,
in litteris
:

“[...] julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação proposta por ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA e RAMONA MARIA BARRETO DE ARAUJO, para CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VE1CULOS LTDA. e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. a restituir aos autores o montante pago pelo automóvel, de acordo com o valor de mercado constante na Tabela Fipe vigente na data em que o veiculo apresentou defeitos, bem como ao pagamento a titulo de dano material referente a quantia paga com serviço de taxi, no montante de R$ 9,00 (nove reis), tudo acrescido de juros
de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação (art. 405, CC). Em contrapartida, devem os autores devolver o veiculo as res diante da atitude ilícita, CONDENO as rés solidariamente ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS aos autores no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Sumulas 43—STJ). Condeno as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, assim Como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2° e 85, §2°, ambos do CPC. [...]”
– ID n. 76999978/76999980.

1.

Preliminar

Não se conformando com o édito sentencial, recorre a empresa Citavel Distribuidora de Veículos, ora apelante. Questiona a sua
ilegitimidade passiva
, por não ter participado da relação negocial de compra e venda, uma vez que não vendeu o veículo aos recorridos, atendendo-os, apenas, na condição de autorizada da fabricante Ford, e, nesse sentido, requer a exclusão da responsabilidade solidária.

Ressalta-se, de proêmio, que a relação travada nos autos é de consumo e nesse contexto deve ser analisada sob a ótica do Código Consumerista.

Assim é que, considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora

no conserto do veículo, seja por falta de peças ou qualquer outro motivo que justifique um atraso além do previsto em lei, haja vista que, embora a fabricante, fornecedora do bem durável e das peças de manutenção deste, também seja responsável por eventual falha do serviço, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC, a oficina da concessionária autorizada também responde perante o consumidor, na medida em que representam os serviços prestados por autorização uma da outra.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A FABRICANTE (MONTADORA) E A REVENDEDORA AUTORIZADA (CONCESSIONÁRIA) – ART. 18 DO CDC – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA
– VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA NO REPARO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – ART. 405 DO CC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, razão pela qual não se sustenta a tese de ilegitimidade passiva da concessionária revendedora autorizada em ação indenizatória decorrente de vício de serviço no reparo de veículo zero quilômetro
.

Estando o veículo dentro do prazo de garantia, a demora injustificada na realização do reparo necessário configura ato ilícito passível de gerar indenização por dano moral, cujo valor, se fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta redução.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo adequado para o bom exercício da profissão.”
(N.U 0029162-46.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

“RECURSOS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.CONSUMIDOR.
CONSERTO
DE VEÍCULO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALUGUEL DE VEÍCULO. DEVER DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 1. O caso em exame diz com pedido de indenização por danos morais e materiais, por demora excessiva na prestação dos serviços das requeridas. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva.
A Recorrente, concessionária
autorizada

da marca Ford, local escolhido pelo demandante para realizar o
conserto
do veículo, integra a cadeia de fornecedores, respondendo solidariamente com o
fabricante
, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor
. 3. Mérito. Na situação, restou configurado o vício de qualidade na prestação dos serviços das requeridas, decorrente da excessiva demora para a realização dos
consertos
no veículo da parte autora, além de ter havido a entrega do bem sem realização do serviço a contento. 4. Locação de veículo. As despesas relativas ao aluguel de veículo são devidas pelas rés, porquanto o autor não deu causa à demora do
conserto
que foi
autorizado
em 05/07/2017, tendo sido entregue o automóvel somente em 23/08/2017. Tal circunstância o tornou indisponível para uso, pelo período de 03 meses, largo lapso de tempo em que permaneceu na
oficina
. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.”
(Recurso Cível, No 71007574460, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 18-07-2018)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

2.

Mérito.

No mérito, é incontroverso nos autos que o automóvel necessitou ser deixado na concessionária reiteradas vezes até a efetiva solução dos problemas apresentados. A data da primeira entrada do veículo se deu em
18.01.16
, e o problema apenas foi efetivamente solucionado em
14.03.1
6.

Como se sabe, a obrigação de reparo deve ser cumprida dentro de um prazo razoável, que se entende como sendo o de 30 dias, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Não tendo sido cumprida a obrigação, deve a autorizada arcar com os danos suportados pela parte autora.

Nesse sentido, colaciono julgado em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO – VÍCIO NO PRODUTO - DEMORA NOS REPAROS QUE ULTRAPASSOU O TRINTÍDIO LEGAL – ALUGUEL DE VEÍCULO E DESPESAS DE FRETE – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA APÓS OS 30 DIAS PREVISTOS NO ART. 18 DO CDC
- DANO MORAL – VALOR MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que os reparos no veículo ultrapassaram o trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, é cabível a indenização pelos danos materiais, referentes ao dispêndio com aluguel de carro reserva e fretes, porém somente em relação ao período que ultrapassou os 30 dias previstos no art. 18 do CDC.

O quantum indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida se mostra adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), e sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser suficiente para remunerar o profissional, haja vista o trabalho despendido desde o ajuizamento da ação, razão pela qual, no caso, há que ser majorado.”
(N.U 1005883-53.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Desse modo, malgrado a apelante sustente que veículo somente permaneceu por 29 (vinte e nove) dias na concessionária para que fossem sanados os vícios, e que os defeitos apresentados são distintos, de modo que os prazos para solução do problema não devem ser somados,

as provas produzidas não dão guarida a afirmação, pois, ao que foi apurado, os vícios apresentados no automóvel decorrem das tentativas de reparo do

problema originário, e, considerando as diversas idas e vindas para conserto, que iniciou no dia 18.01.16, seguindo-se nos dias 28.01.16, 29.01.16, 02.02.16, 13.02.16, 16.02.16, 18.02.16, 25.02.16, e efetiva entrega em 18.03.16, o prazo, nesses casos, deve ser contato de forma corrida e não interpolado, como pontuou acertadamente a togada
a quo
.

Nesse diapasão, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar que, no prazo de 30 dias, foram efetivamente colocadas à disposição dos autores soluções satisfatórias, pois pela documentação encartada nos autos, o trintídio legal foi consideravelmente ultrapassado, fica configurado o dever de indenizar.

Assinala-se que os danos materiais apenas incidem ao período que extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias.

Lado outro, no que se refere aos danos morais, é patente que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente considerando a natureza intermitente dos defeitos apresentados pelo veículo que levaram as várias idas e vindas à concessionária autorizada sem a solução do problema, ora pela má prestação do serviço, ora pela falta de peças necessárias, o que caracteriza ofensa aos direito da personalidade, sendo devida, por corolário, indenização pelos danos morais sofridos, ainda mais se tratando de veículo dentro do prazo de garantia.

No que pertine ao
quantum
, advoga a apelante a reforma da sentença pelo fato de a parte autora não tem quantificado o pedido ou a sua redução, porque arbitrado em valor excessivo.

Ora, não há que se falar em inépcia pelo fato de a parte ter deixado a critério do juiz sentenciante a fixação do valor, já que cabe a este, dentro do seu livre arbítrio, valendo-se da experiência e bom senso, à vista dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade fixar o
quantum
que entende consentâneo às peculiaridades do caso, não havendo que se falar em inépcia por esse motivo.

Nesse ponto, não se verifica a alegada excessividade no valor arbitrado pela magistrada sentenciante em R$10.000,00 (dez mil reais), pois consentâneo com os elementos dos autos e em consonância com parâmetro adotado por esta Câmara de Direito Privado em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. O c.
STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
”
(N.U 0006103-97.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por conseguinte, considerando que a verba honorária foi fixada na origem em 15%, logo, acima do mínimo legal, mantenho o mesmo percentual nesta instância recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021